Tribunal: STF
Processo: ARE 1303228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXAMINADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA POR ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA AMPLA. COISA JULGADA EXTENSIVA A TODA A CATEGORIA. DIREITO DO SERVIDOR À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS E NÃO UTILIZADAS PARA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE CONVERSÃO PELO ESTADO E OMISSÃO PELA NÃO APRECIAÇÃO DOS PLEITOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADAS. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO, FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA E SUJEIÇÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA” (fl. 1, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que “o v. acórdão recorrido afastou a incidência de dispositivo da Lei Estadual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”(fl. 3, e-doc. 12) ao “[conceder] mandado de segurança coletivo visando o reconhecimento do direito dos substituídos indenização por férias não gozadas” (fl. 4, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de não caber recurso extraordinário contra a aplicação de súmula vinculante, aplicação do Tema 635 de repercussão geral e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).
    4. No agravo, o agravante sustenta que “o juízo de adequação do recurso aos pressupostos estabelecidos na Constituição Federal está longe de representar uma competência do Desembargador Presidente do Tribunal ‘a quo’ para valorar se realmente restou configurada a violação aos dispositivos de Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 24).
    Argumenta haver demonstração de afronta à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    Ressalta ter sido “aplicada incorretamente a Súmula 280 do STF porque não se discutiu a legislação municipal (como indicou a r. decisão agravada), mas o afastamento sem qualquer fundamentação da legislação estadual” (fl. 8, e-doc. 24).
    Assinala que o Tema 635 de repercussão geral não se aplica à controvérsia tratada neste processo.
    Reforça que “o Tema do presente recurso extremo não é o mesmo enfrentado pelo STF, que, nos precedentes examinados no Leading Case (ARE 721001), não discutiu a validade ou invalidade de Lei estadual que disciplinou a matéria” (fl. 10, e-doc. 24).
    Pede “seja processado o agravo para, ao final, dar-se-lhe provimento, reformando-se a decisão proferida e admitindo o recurso extraordinário interposto, para provê-lo. Subsidiariamente, para anulá-lo pela deficiência de fundamentação” (fl. 10, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    Na vigência do atual Código de Processo Civil, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (ARE n. 974.499-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2016).
    7. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:.
    “Em relação à invocada afronta ao artigo 97 da Constituição da República, o recurso também não tem como prosperar, porquanto o acórdão recorrido não incorreu em negativa de vigência da lei municipal, tendo decidido a questão com esteio em norma constitucional (art. 37, § 6º, CF) e decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (ARE 721.001 RG/RJ - Tema nº 635) (…)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no TEMA 635/STF, e inadmito-o, quanto às questões remanescentes” (e-doc. 20).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).
    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. Precedentes. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Recurso cabível. Agravo interno. Art. 1.030, § 2º, do CPC. Inadequação da interposição de ARE. 4. Usurpação de competência desta Corte não configurada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 41.435-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017)(...)Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.188.975-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o item da decisão da Presidência do Tribunal de origem no qual se aplicou, na espécie, o Tema 635 da repercussão geral e se negou seguimento ao recurso extraordinário.
    8.  A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal mesmo, reconheceu que “o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para contagem do tempo de serviço é reconhecido independentemente de comprovação de que a não fruição se deu por inércia do servidor ou por óbice imposto pela Administração, não se exigindo tampouco que o titular do direito tenha requerido administrativamente o gozo da vantagem, uma vez que a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, no caso específico, decorre da responsabilidade objetiva da Administração, prevista no art. 35, § 6º, da Constituição Federal“ (fl. 12, e-doc. 6).
    Não se há cogitar de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu “conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir ” (Tema 635 de repercussão geral, DJe 7.3.2013).
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020). 
    “É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015” (ARE n. 1.063.312-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora